Tribunal: STF
Processo: ARE 1406579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ministério Público que objetiva a condenação do Estado de São Paulo na obrigação de providenciar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual Jardim Ana Sofia, localizada em Diadema – Possibilidade – Dever do Estado de zelar pela segurança dos alunos e funcionários da unidade de ensino – Inexistência de indevida ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade da Administração Pública – Prazo fixado em sentença para o cumprimento da obrigação de fazer que, no mais, mostra-se adequado – Cabimento de astreintes – Sentença mantida – Recursos não providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; 37; e 167 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 14-15):



    “(...) é notório que deve o Estado garantir a segurança as escolas. Todavia, verifica-se que em momento algum tal direito foi negado, ao contrário foi demonstrado que há reparos sendo realizados, através de cronograma organizacional a ser seguido. Porém, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e impedir que o Estado siga com a sua política pública, em patente violação ao artigo 2° da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 279 e 636 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 15, p. 4-6):



    “Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAO DE SÃO PAULO contra o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando, em essência, compelir o requerido a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual Jardim Ana Sofia, localizada na Rua Humberto Maroelli de Mendonça, 95, Bairro Vila Nogueira, Diadema. 



    A r. sentença adversada (fls. 257/261) julgou o pedido procedente, determinando que o Estado de São Paulo comprovasse nos autos a concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente à Escola Estadual Jardim Ana Sofia “no prazo de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data da citação, ou seja, do dia 08.04.2019, conforme certidão de fls. 58, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 25,00 pelo descumprimento da obrigação” (fls. 260/261). 



    Conquanto se reconheça o esforço argumentativo dos apelantes, a r. sentença não comporta reparos. 



    Compulsando os autos, tem-se que, às fls. 09/10, a Dirigente Regional de Ensino prestou esclarecimentos solicitados pela Promotoria de Justiça de Diadema no Ofício nº 595/2018 (fl. 07), expedido no bojo do Inquérito Civil nº 977/2018. As informações solicitadas pelo Parquet diziam respeito a quais escolas estaduais, existentes no Município de Diadema, contavam com o AVCB. Em resposta, a autoridade de ensino afirmou que, das 57 (cinquenta e sete) escolas estaduais listadas, 5 (cinco) possuíam AVCB expirado, e apenas 04 (quatro) contavam com esse auto de vistoria, conforme a relação das instituições colacionada às fls. 11/15. Na sequência, a Dirigente Regional de Ensino reconheceu a necessidade de obtenção dos AVCBs, porém ressaltou que, devido ao número de escolas na rede pública estadual, não era possível executar, concomitantemente, as obras necessárias à obtenção do auto de vistoria. Demais disso, destacou a existência de restrições de ordem orçamentária. 



    Cumpre dizer que, nestes autos, o Estado de São Paulo também não nega a falta do AVCB na Escola Estadual Jardim Ana Sofia, tampouco afirma ser o auto de vistoria desnecessário. A despeito disso, chama a atenção o fato de que a escola nunca contou com o auto de vistoria, e, aparentemente, a Administração Estadual não havia empreendido maiores esforços na sua obtenção até a instauração do inquérito civil mencionado. 



    O Decreto nº 56.819/2011 (“institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e dá providências correlatas”) prevê, em seu artigo 3º, inciso VIII, que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é “o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação”. 



    Trata-se, como se nota, de documento a partir do qual será atestada, pelas autoridades competentes no caso, o Corpo de Bombeiros -, a regularidade da edificação, no que se refere à segurança contra incêndio, seguindo os parâmetros determinados na legislação pertinente. Em assim sendo, não há que se falar, na esteira do que sustentou a Fazenda Estadual em seu recurso, que, muito embora o prédio escolar não conte com o auto de vistoria, apresenta as condições de segurança necessárias para o seu corpo discente e docente. É que a simples inexistência do AVCB, nos termos expostos, já é suficiente para se concluir que a edificação está sujeita a incêndio, não sendo suficiente mencionar que existem rotas de fuga e grandes áreas de circulação. 



    Em abono do exposto, tem-se que a Lei Complementar Estadual nº 1.257/15 (“Institui o Código Estadual de proteção contra Incêndios e Emergências e dá providências correlatas”), em seu artigo 16, estabelece que o Estado deve zelar pela segurança contra incêndios, sendo tal dever concretizado pelo Corpo de Bombeiros. 



    Vê-se, assim, que a obtenção do AVCB para a escola estadual apontada na exordial não se insere, conforme tenta fazer crer a Fazenda Estadual apelante, na discricionariedade do administrador. A Administração, nesses termos, não pode se furtar de providenciar o referido auto de vistoria, por eventualmente julgá-lo inconveniente ou inoportuno. Trata-se, na realidade, de dever que vincula o Poder Público. 



    Uma das funções precípuas do Poder Judiciário é corrigir ilegalidades perpetradas pelos outros Poderes de Estado, apreciando lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, inciso XXXV, da CF). 



    Daí não ressalta qualquer invasão das atividades legiferante ou administrativa; antes, divisa-se lídimo controle de legalidade sobre os atos dos outros Poderes.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente